Tribunal: TJMT
Processo: 1008035-43.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008035-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE ALONSO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 388.013.961-04 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

FAZENDA PÚBLICA.

PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL

ACOLHIDA PARCIALMENTE.

DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE DIREITOS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se origina
rem.
Os pleitos em face da Fazenda Pública, quando tiver decorrido mais de 5 anos entre a lesão do direito e o ajuizamento da ação, a prescrição deve ser reconhecida. Por envolver de direito de trato sucessivo, a prescrição deverá atingir as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. Precedentes do STJ (Súmula 85,
REsp
1772848/RS e
REsp
1783975/RS). No caso concreto a prescrição está caracterizada apenas em relação ao período anterior à propositura da presente ação, qual seja
20/02/2018.

2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predetermina
do; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Os con
tratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Lei Municipal 4.424/2003, que regulamenta as hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como o prazo máximo permitido e a possibilidade de prorrogação. O
serviço temporário para professor pelo prazo de superior
a
12 meses desvirtua o contrato temporário.

3.
O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS.

Este deve ser calculado com base na própria remun
eração bruta do trabalhador,
excluída apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

5.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1008035-43.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO E
SPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT

Recorrente:
MARILENE ALONSO DE SOUZA

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO
:

Egrégia turma.

MARILENE ALONSO DE SOUZA ajuizou reclamação em face MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Em defesa, a parte reclamada

Sentença prof
erida no ID172694905/PJe2. Julgou improcedente os pedidos iniciais sob o argumento que não houve o descumprimento das regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo determinado pela administração pública.

A parte reclam
ante interpôs Recurso Inominado no ID 172694910/PJe2. Requereu a reforma da sentença para que seja declarada a unicidade dos contratos da autora com o recorrido, assim como a nulidade dos contratos de convocação firmados entre as partes (período compreend
ido entre 02/2016
a
12/2021, e, ainda, que seja pago a apelante, a título de FGTS, 8% sobre a sua remuneração.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID172694912/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

Diante do teor do Ofício nº 83/2017/CPC/N
FDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Col
endos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as
"dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qua
lquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Portanto, considerando que a violação do direito ao recebimento do crédito ocorreu no período de
2016 a 2021
(cf. ID
172694893
),
acolho
a arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 20
/02/2023
(ID
172694886/Pje2
), ou seja,
após
o prazo prescricional.

Todavia, por envolver direitos de trato sucessivo, a prescrição deverá atingir as prestações vencidas antes do quinqu
ênio anterior a propositura da ação.

Nesse sentido é o que preconiza a Súmula 85 do STJ e sua atual jurisprudência:

"Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação" (STJ
REsp
1772848/RS e
REsp
1783975/RS.

Desta forma, considerando que a presente ação foi proposta em20/02/2023(ID
172694886)/
PJe2), encontram-se pres
critas todos os direitos adquiridos anteriormente ao quinquênio prescricional, ou seja, antes
de20
/02/2018, contudo, nada interferindo nas parcelas do direito adquiridas posterior a este marco.

Contrato público temporário.

O ente público poderá contrat
ar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os
casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanente
s do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituiçã
o Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse públi
co seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Município de
Cuiabá são regidos pela Lei Municipal 4.424/2003, que em seus
art.s
2º e 4º, preveem as hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como o prazo máximo permitido, em todas as hipóteses permitindo uma prorrogação pelo mesmo pe
ríodo:

I -
assistência e situações
de calamidade pública;
12 meses

II -
combate
a surtos endêmicos;
12 meses

III - admissão de professor substituto e professor visitante;
12 meses

IV -
qualquer
atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:
2
anos

-
limpeza
pública;

-
construções
públicas;

-
serviços
na área de Saúde;

-
atividades
administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

-
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Bem Es
tar
Social;

VI -
atender
programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;
2 anos

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que o serviço prestado pela parte reclamante foi para
exercer a função de técnica de desenvolvimento Infantil lapso contratual ultrapassou o limite legal de 12 meses, visto que houve cinco sucessivos contratos, conforme se constata por meio dos contratos juntados no ID 172694893, desvirtuando o contrato de natureza temporária.

Portanto, o contrato celebrado entre as partes deve ser declarado nulo.

FGTS.

O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem dir
eito também ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90.

Sobre o tema o STF, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, entendeu pela constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90:

A contratação por tempo determinado p
ara atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.(TEMA 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS,
sua incidência é a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, sendo excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o §6º do art.
15, da Lei n. 8.036/90.

Assim é o entendimento sumulado pelo C. STJ, através da Súmula nº 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo
9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base
de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante está desvirtuado, conforme es
tabelecido no tópico anterior, é devido o FGTS ao reclamante.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes

os pedidos formulados na reclamação para:

a) Reco
nhecer a PRESCRIÇÃO
quinquenal
das verbas
anteriores a
20/02/2018;

b) Declarar
NULOS os contratos pactuados entre as partes
no
período de 2018 a

2021, em razão d
as
sucessivas e reiteradas renovaçõ
es e/ou prorrogações ocorridas;

c) CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, referente
s
ao período acima reconhecido
(2018 a 2021)
, ex
cluídas as parcelas já prescritas (anteriores a 20/02/2018)
, cujo montante deverá ser atuali
zado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e
acrescido de
juros moratórios
correspondentes à
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do
STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, dat
a registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023